Tribunal: STF
Processo: ARE 1481621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO, CONSÓRCIO SANTO ANTÔNIO CIVIL I) CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO DO DESPACHO AGRAVADO – DESPROVIMENTO.



    [...]



    Agravo de instrumento desprovido, no tema.



    II) REGIME DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA – AUTORIZAÇÃO PARA O LABOR EXTRAORDINÁRIO, SOBRETUDO AOS SÁBADOS, PREVISTA NA NORMA COLETIVA – MÁ APLICAÇÃO DA SÚMULA 85, IV, DO TST – VIOLAÇÃO DO ART. 7º, XIII e XXVI, DA CF – TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA E JURÍDICA DA CAUSA – PROVIMENTO.



    1. O critério de transcendência corresponde a um filtro seletor de matérias que mereçam pronunciamento do TST para firmar teses jurídicas pacificadoras da jurisprudência trabalhista (transcendência jurídica) e para assegurar que tais teses sejam aplicadas pelos TRTs (transcendência política).



    2. Desponta a transcendência política da questão relativa à condenação decorrente da descaracterização do regime de compensação de jornada em decorrência de prestação habitual de labor extraordinário, haja vista a decisão regional ter aplicado indevidamente os termos da Súmula 85, IV, do TST ao caso concreto, que possui particularidade, relativa à autorização de labor extraordinário, especialmente aos sábados, pelas normas coletivas instituidoras do regime compensatório, apta a afastar os termos do citado verbete sumulado (distinguishing).



    3. Por outro lado, a discussão sobre a descaracterização do regime de compensação de jornada pela realização de labor extraordinário, a despeito de haver autorização em norma coletiva nesse sentido, é nova e de relevância jurídica para ser deslindada por esta Corte.



    4. Desse modo, demonstrada a transcendência política e jurídica e diante de possível má aplicação da Súmula 85, IV, do TST e de violação do art. 7º, XIII e XXVI, da CF pelo Regional, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamentodo recurso de revista.



    Agravo de instrumento provido, no tema.



    B) RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO, CONSÓRCIO SANTO ANTÔNIO CIVIL – REGIME DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA – AUTORIZAÇÃO PARA O LABOR EXTRAORDINÁRIO, SOBRETUDO AOS SÁBADOS, PREVISTA NA NORMA COLETIVA INSTITUIDORA DO REGIME COMPENSATÓRIO – PREVALÊNCIA DA NORMA COLETIVA – CONDENAÇÃO INDEVIDA AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – MÁ APLICAÇÃO DA SÚMULA 85, IV, DO TST – VIOLAÇÃO DO ART. 7º, XIII E XXVI, DA CF – TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA E POLÍTICA DA CAUSA – PROVIMENTO.



    1. Discute-se nos presentes autos a descaracterização do regime de compensação de jornada em decorrência de labor extraordinário na hipótese em que a norma instituidora do regime compensatório expressamente prevê a possibilidade de prestação de horas extras, especialmente aos sábados, bem como a aplicabilidade dos termos da Súmula 85, IV, do TST à hipótese em análise.



    [...]



    3. Com efeito, no caso dos autos, as normas coletivas disciplinadoras do regime de compensação de jornada de trabalho autorizam expressamente a prestação de labor extraordinário, sobretudo aos sábados, sendo que os instrumentos coletivos preveem, inclusive, o adicional de 70% sobre o valor da hora normal para as horas extraordinárias desempenhadas durante a semana e que todo o labor realizado aos sábados configura hora extra, remunerado com o adicional de 80% sobre o valor da hora normal.



    [...]



    6. Por outro lado, cumpre notar que a autonomia privada coletiva resultou elevada em nível constitucional pelo art. 7º, XXVI, da CF, que assegura o reconhecimento das negociações coletivas. Com efeito, pelo prisma do Princípio da Autonomia Privada Coletiva, derivado do Princípio da Liberdade Sindical, consagrado internacionalmente pelas Convenções 87 e 98 da OIT e acolhido pelo art. 8º da CF, a pactuação coletiva legítima entre trabalhadores e empregadores deve ser respeitada, a menos que comprometa substancialmente a saúde e segurança dos obreiros, o que não é o caso dos autos, sob pena de o Estado se substituir aos atores sociais para lhes dizer o que é melhor para eles. Destaca-se ainda a Convenção 154 da OIT, que aponta para a necessidade de que os países membros prestigiem a negociação coletiva como a via mais eficaz de composição de conflitos coletivos de trabalho e fixação das condições de labor de cada setor produtivo.



    [...]



    Recurso de revista provido, no aspecto."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VI, XIII e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente